Tribunal: TJDFT
Processo: 0704846-42.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. POSSE EXCLUSIVA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reintegração/manutenção de posse, indeferiu o pedido de tutela de urgência para apreensão e reintegração liminar da posse de veículo automotor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência possessória, especialmente a probabilidade do direito alegado, nos termos do art. 300 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
4. Embora exista início de prova documental quanto à aquisição do veículo, os elementos constantes dos autos não evidenciam, em sede de cognição sumária, a alegada posse direta, exclusiva e incontestada do bem pelo agravante, tampouco o esbulho possessório recente.
5. A controvérsia demanda esclarecimento quanto aos termos da relação jurídica entabulada entre as partes, impondo-se o regular exercício do contraditório e eventual dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos legais aplicados: CF/88, art. 5o, inc. LV. CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1906386, AGI 0749426-65.2023.8.07.0000, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, p. 28/08/2024. TJDFT, Acórdão 1885179, AGI 0703944-60.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 11/07/2024.